Tribunal: TJMT
Processo: 1018967-88.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018967-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 054.748.631-60 (AGRAVANTE), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (AGRAVADO), KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO - CPF: 948.299.851-00 (ADVOGADO), SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - CPF: 012.051.971-25 (ADVOGADO), MAIARA MARTINS MORAES - CPF: 060.818.551-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON DOUGLAS SIQUEIRA DE ARRUDA - CPF: 073.214.551-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 CPC). SUBSISTÊNCIA DO BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS, ANTE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ESTELIONATO CONSTATADO EM PROCESSO CONEXO FÁTICO. LAUDO PERICIAL DA POLITEC DEMONSTRA OCORRÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, após a extinção de tutela cautelar antecedente por ausência de recolhimento de custas, indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros do réu e determinou a vinculação do montante a processo se apura fraude em negociação de gado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) subsistência de medida constritiva após extinção do processo cautelar; (ii) legalidade da manutenção do bloqueio para assegurar resultado útil de demanda conexa envolvendo as mesmas partes e fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sem resolução do mérito acarreta, em regra, a cessação da eficácia da tutela cautelar, todavia, a existência de indícios robustos de fraude e crime de estelionato autoriza a manutenção da constrição por prudência do juízo.

4. A vinculação dos valores a processo conexo que discute o mérito da fraude é medida adequada para garantir a efetividade da jurisdição e evitar o enriquecimento ilícito.

5. Constatada a adulteração documental por laudo oficial da POLITEC, a liberação imediata dos valores antes da instrução no feito principal revela-se temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção formal de processo cautelar não impõe o desbloqueio automático de bens quando demonstrados indícios de fraude objeto de apuração em demanda conexa. 2. O poder geral de cautela autoriza a vinculação de valores bloqueados a processo onde se discute a higidez da transação originária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 300 e 485, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por LUIZ FERNANDO DE SOUZA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação cautelar inominada, nº 1003383-44.2025.8.11.0055, ajuizada por GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR.

A decisão indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados via Sisbajud e determinou a transferência do montante para os autos da Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa n. 1003484-81.2025.8.11.0055, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da mesma Comarca (id. 364900354 - pág. 18).

O agravante sustenta que o processo foi extinto sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais pelo autor, o que ensejou o cancelamento da distribuição. Defende que, sendo a cautelar medida acessória, sua eficácia cessa com a extinção do processo principal, tornando a manutenção do bloqueio ilegal.

Afirma que não é parte na demanda para a qual os valores foram vinculados, o que viola o devido processo legal, e que o saldo possui natureza alimentar. Requer o provimento do recurso para determinar a liberação dos valores bloqueados na sua conta bancária (id. 364900350).

A tutela recursal foi indeferida (id. 366590865).

O agravado defende que foi vítima de um “golpe do intermediário” em uma compra e venda de gado e que laudos periciais da POLITEC confirmaram que as notas fiscais foram adulteradas para direcionar pagamentos a contas de “laranjas”, entre elas a do agravante. Sustenta que o valor bloqueado é incompatível com a renda declarada pelo recorrente e que a vinculação é necessária para garantir a reparação do dano. Requer o não provimento do recurso (id. 372673867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à legalidade da manutenção e vinculação de valores bloqueados em conta bancária do agravante, após a extinção do processo cautelar antecedente por ausência de preparo.

Na origem, trata-se de medida cautelar ajuizada pelo agravado alegando ter sido vítima de estelionato em uma transação de compra e venda de gado. Em sede de liminar, o Juízo deferiu o bloqueio de ativos financeiros nas contas dos réus, incluindo o ora agravante, no limite de R$ 590.000,00 (id. 364900351 - pág. 21).

Posteriormente, em virtude da inércia do autor quanto ao pagamento das custas processuais, o feito foi extinto sem resolução do mérito (id. 364900351 - pág. 32).

Embora o agravante invoque a regra da cessação da eficácia da medida cautelar pela extinção do processo, o caso concreto apresenta particularidades que autorizam a excepcionalidade da manutenção do bloqueio.

Conforme o Laudo Pericial da POLITEC (id. 364900353 - pág. 10 e id. 364900354), as notas fiscais eletrônicas utilizadas na transação foram adulteradas mediante a utilização de editores de imagem, alterando o campo de “Informações Complementares” para inserir dados bancários e chaves PIX de terceiros, entre eles o agravante, estranhos à negociação original. O perito oficial concluiu que os documentos apresentados pela defesa do comprador são fraudulentos (id. 364900354 - pág. 18).

Ademais, verifica-se que no processo n. 1003484-81.2025.8.11.0055, conexo por identidade fática, o juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra já proferiu julgamento antecipado parcial de mérito, reconhecendo o recebimento incontroverso de valores pelo agravado sem a devida contraprestação, e determinou a dilação probatória quanto ao incidente de falsidade documental (id. 364900354, p. 14).

Nessa perspectiva, o bloqueio efetuado via Sisbajud atingiu montantes que, em cognição sumária, derivam diretamente da fraude perpetrada. A liberação imediata desses valores, sob o pretexto de extinção formal de um processo por falta de recolhimento de custas, tornaria inócua a futura satisfação do crédito da vítima no processo de mérito.

A decisão, portanto, agiu com acerto ao aplicar o poder geral de cautela, priorizando preservar patrimônio passível de dissipação. A vinculação do numerário à ação principal onde se discute o estelionato é medida de prudência que evita o perecimento do direito.

Quanto à alegada natureza alimentar, o agravante não comprovou que o montante constrito (superior a R$ 7.000,00 conforme extratos de id. 364900351 - pág. 41) corresponde exclusivamente ao seu salário de auxiliar técnico (R$ 1.800,00 bruto), especialmente diante da vultosa movimentação financeira investigada no inquérito policial correlato.

Outrossim, registre-se que a manutenção do bloqueio se dá em juízo de cognição sumária, podendo ser revista caso a prova pericial definitiva no processo principal aponte em sentido contrário.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026